Tribunal: TJES
Processo: 0025246-64.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025246-64.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CASA DOS BRINQUEDOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. FORMALIDADES NÃO OBSERVADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414.

2
)
Todavia, na hipótese em apreço, a tentativa de citação da empresa executada se deu tão somente por meio de carta com aviso de recebimento, de modo que foi procedida a citação editalícia sem nenhuma diligência prévia de citação por oficial de justiça, em inobservância ao regramento disposto no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
contra sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 6404246, fls. 18/24), que extinguiu sem resolução do mérito os
embargos à execução fiscal
oferecidos por
Casa dos Brinquedos Ltda
, condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelante, em suas razões recursais (id 6404246, fls. 25/41), aduz que
(i)

os embargos à execução fiscal deveriam ter sido extintos sem resolução do mérito, em razão da ausência de garantia do juízo, conforme exigido pelo art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, e da inexistência de comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor;
(ii)
deve ser reconhecida a validade da citação por edital, argumentando que tal medida somente foi deferida após tentativas frustradas de citação pessoal por via postal. Subsidiariamente, sustenta que
(ii)
não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não deu causa ao ajuizamento da ação.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

De antemão, no que diz respeito à suposta inobservância da exigência prevista no §1º do art. 16 da LEF, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 182) no sentido de ser “
dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução
” (REsp n. 1.110.548/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/2/2010, DJe de 26/4/2010).

Isso porque, no entender da Corte Superior, “
seria um contrassenso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel,
mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa
”.

Como se pode perceber, a situação da Defensoria Pública foi expressamente enfrentada pelo Tribunal da Cidadania, que concluiu pela desnecessidade de comprovação da hipossuficiência financeira para a admissibilidade dos embargos à execução apresentados sem garantia do juízo.

Superada essa questão prejudicial, depreende-se dos autos do feito de origem – execução fiscal de nº 0048945-93.2013.8.08.0024 –, que, após a tentativa infrutífera de citação por meio de carta com Aviso de Recebimento restou frustrada (eventos 26.1 e 38.1), a Municipalidade requereu a citação editalícia dos devedores, o que foi deferido pela Instância Primeva (evento 46.1).

Acontece que, como se pode perceber,
em nenhum momento houve a tentativa de citação por oficial de justiça
, mas tão somente por carta com aviso de recebimento.

E, sobre o tema, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia
somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80
, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, com o seguinte teor: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
".

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania orienta que "(..)
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
" (Aglnt no REsp 1453516/PR Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018, STJ).

Destarte,
in casu
, forçoso convir que a citação por edital não observou a regra disposta no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que não houve nenhuma tentativa de citação dos sócios coobrigados por meio de Oficial de Justiça, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a nulidade daquele ato processual.

Bem por isso, tendo o ente federado formulado pleito de citação editalícia de forma prematura, sem que estivessem preenchidos os requisitos legais para tanto, é de se concluir que foi ele quem deu causa à propositura da demanda e, por isso, deve arcar com os ônus sucumbenciais, consoante acertadamente fixado na sentença.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
a
r
-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.